Tribunal: TJDFT
Processo: 0710382-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. POST MORTEM. CONVIVÊNCIA CONTÍNUA, PÚBLICA DE CONSTITUIR ENTIDADE FAMILIAR PARCIALMENTE DEMONSTRADA.
1. Trata-se de reconhecimento de união estável ‘post mortem’ para declarar a existência de vínculo no período entre 15/02/2002 a 21/10/2019, tendo em vista que a sentença declarou a existência de união estável entre 2002 e 2016.
2. É dever da parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 319, VI, c/c art. 373, I, ambos do CPC), contudo, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o vínculo no período entre 2016 e 2018.
3. A prova oral demonstrou a coerência dos argumentos trazidos pelas testemunhas/informantes, todas no sentido de que os companheiros somente se relacionaram até 2016. A falta de conhecimento sobre o estado de saúde e sobre a relação de cuidados com sua dita companheira corrobora com a falta de verossimilhança de suas alegações.
4. Ausente comprovação dos elementos indispensáveis à constituição da união estável durante todo o período requerido, deve-se declarar sua existência somente até 2016, quando incide a proteção constitucional do § 3o do art. 226 da CF.
5. Apelação conhecida e não provida.